Tribunal: TJDFT
Processo: 0724376-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO EM SENTENÇA. PAGAMENTO POR UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. DIREITO DE REGRESSO. POSSIBILIDADE. AÇÃO PRÓPRIA. NECESSIDADE.
1. Reconhecida judicialmente a solidariedade passiva entre as rés, o adimplemento da obrigação, mesmo que por meio de acordo judicial homologado judicialmente, não prejudica o direito de regresso a ser exercido entre os devedores originários em ação própria.
2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.